Tribunal: TJPA
Processo: 0007697-08.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007697-08.2019.8.14.0013

APELANTE: RODRIGO PEREIRA DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 6 anos de reclusão e 517 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em regime semiaberto, e 1 ano de detenção e 100 dias-multa por posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para condenação pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores; (ii) definir a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à fração da minorante do tráfico privilegiado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida de ofício em relação aos crimes de corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas por apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie, balança de precisão e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais foram ratificados sob contraditório judicial.

5. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para embasar a condenação por tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A fixação da pena-base deve ser fundamentada com elementos concretos e individualizados, não sendo admissível a exasperação com base em circunstâncias genéricas ou inerentes ao tipo penal. Assim, devem ser neutralizados os vetores negativos de culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

7. A fração da minorante do tráfico privilegiado deve ser mantida em 1/6, considerando a diversidade de entorpecentes e indicativos de envolvimento no comércio ilícito, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da prescrição superveniente extingue a punibilidade dos crimes de corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo. 2. O depoimento de policiais, quando corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A fixação da pena-base deve ser fundamentada com elementos concretos e individualizados, sendo inadmissível o uso de fundamentos genéricos. 4. A fração da minorante do tráfico privilegiado pode ser modulada com base em circunstâncias fáticas concretas do caso.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115 e 119; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º; Lei 8.069/90, art. 244-B; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e art. 12, da Lei 10.826/2003, redimensionando a pena definitiva imposta ao recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodrigo Vinicius dos Santos Pinho apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e pagamento de 517 dias-multa, em relação aos crimes previstos nos art. 33 da Lei 11.343/2006 e 244-B da Lei 8.069/90 e 1 ano de detenção e pagamento de 100 dias-multa pela prática do crime capitulado no art. 12, da Lei 10.826/2003 c/c art. 69 do CP (ID 6549513, págs 25/41).

Apontando substrato probatório insuficiente e prevalência do princípio do in dubio pro
reo,
o apelante pleiteia pela absolvição do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que a condenação foi baseada apenas nos depoimentos policiais. Em caráter subsidiário, pugna pela a aplicação da pena-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, bem como pela necessidade de aplicação da fração máxima de redução em relação ao tráfico privilegiado. Quanto ao crime de corrupção de menor, requer a absolvição alegando inexistência da efetiva corrupção do adolescente, porquanto este teria aderido voluntariamente ao evento criminoso (ID 6549514).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 6549514, págs. 17/25), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo provimento parcial do apelo (ID 7150960).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que é caso de conhecimento parcial do recurso.

No ponto, atesto a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, quanto ao crime de corrupção de menor e posse ilegal de arma de fogo, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado às penas de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90 e 1 ano de detenção e 100 dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/2003.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso material não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada ao crime de corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzida à metade em razão da menoridade do acusado, nascido em 26/11/1999 (ID 6549508, p. 25), possuindo menos de 21 anos na data do fato ocorrido em 08.10.2019 (ID 6549510).

Não obstante, desde a prolação da sentença condenatória em 10/02/2021, publicada no Diário de Justiça edição n. 7087/2021, em 24.02.2021 (ID 6549513, p. 42), transcorreu período superior ao prazo prescricional reduzido de 2 anos
,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, como corolário, a extinção da punibilidade, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, art. 110, §1º e 115, todos do Código Penal, resta prejudicado o exame da tese absolutória quanto ao crime de corrupção de menores.

No mérito, o recurso
não comporta provimento
.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo termo de apreensão de uma balança de precisão; dinheiro em espécie; substância entorpecente e uma moto Suzuki sem placa, na cor amarela, com sinais de chassi adulterado (ID 6549508, p. 31. No ponto, convém destacar que o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.07.000146-QUIN, concluiu que os entorpecentes apreendidos consistiam em 31,71g da substância vulgarmente conhecida como maconha e 1,38g de cocaína. (ID 6549513, págs.3/5).

A
autoria
ficou comprovada pelo depoimento dos policiais que prenderam em flagrante o apelante, ratificadas sob o crivo do contraditório, conforme consignado na sentença e transcrita na parte que interessa:

O PM RENATO BRITO DOS SANTOS
declarou que estava de serviço quando
recebeu denúncias de que ocorria tráfico de drogas na região da “recapagem”, pelo que se deslocou ao endereço indicado e, lá chegando, se deparou com o réu empurrando uma motocicleta sem placa e com chassi cortado, em situação irregular
, sendo que ao avistar a guarnição o acusado largou a motocicleta e sentou no chão. Segundo o depoente,
o acusado afirmou que havia comprado a moto de um indivíduo chamado “Júnior”. Narrou que próximo ao acusado estava o sobrinho deste, adolescente que atendia pelo prenome “Vinícius”, o qual vendia drogas sob o comando de RODRIGO, ora acusado
.
Ao revistar o menor, os militares encontraram em posse desta substância entorpecente semelhante a óxi e, diante disso, passou a revistar todos que estavam em frente ao imóvel do acusado, sendo que este se encontrava sentado sobre uma porção de “óxi” e, ainda, os policiais lograram encontrar na bolsa de sua companheira uma arma de fogo, cuja propriedade fora atribuída ao réu. Ademais, encontraram também na casa do acusado mais substâncias entorpecentes, sendo uma das porções guardadas em uma panela de pressão. O acusado assumiu ser o proprietário tanto da droga quanto da arma de fogo.
O depoente comunicou que outras pessoas estavam no local durante a abordagem, dentre eles um suposto “olheiro” do tráfico, que atuava sob comando do réu, sendo que todos foram conduzidos à Delegacia.
No entanto, como o acusado assumiu sozinho a propriedade das drogas e da arma de fogo, os demais foram liberados, sendo que, entre eles, havia menores de idade
.

Os
militares DHARLISSON FERREIRA SIMAS e ANDRÉ LUIS SOUZA CAMPOS
ratificaram o depoimento acima.

Nesse contexto, tenho que a absolvição do apelante é inviável, à vista da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Destarte, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Sob outro ângulo, no tocante à dosimetria da pena, verifica-se que foram valoradas desfavoravelmente ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e as consequências do crime, sendo aplicada a pena basilar em 6 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, nos seguintes termos de fundamentação:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar as infrações penais. Entretanto, livre e conscientemente, optou por praticá-las, pois ninguém o obrigou a trazer consigo substância entorpecente voltada ao tráfico e atribuir a si próprio falsa identidade;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu? Quanto ao crime de falsa identidade, as consequências são inerentes à execução da conduta típica.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial. (ID 6549513, pág. 36)

Na espécie, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Relativamente à
culpabilidade
, negativada na sentença, a vetorial deve ser neutralizada pois, o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Neste espeque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie (
AgRg no HC n. 629.109/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Outrossim, no que tange à
personalidade do agente revela-se inidônea a negativação
levada a efeito na sentença.

Nesse particular, importante consignar que, “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" (STJ,
AgRg no HC n. 778150/SP
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023).

À vista disso, devem ser neutralizados os vetores referentes aos
motivos e circunstâncias do crime
, haja vista que o magistrado sentenciante apresentou
referências vagas e genéricas
, o que autoriza a neutralização dos vetores citados (Súmula 17 do TJ/PA).

Da mesma forma se revela inadequado o desvalor da vetorial referente às
consequências do crime
, pois à menção aos malefícios à sociedade são ínsitos ao crime de tráfico, conforme orientação jurisprudencial da Corte Especial, a menção à disseminação das drogas na sociedade, porquanto é elemento elemento “genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise” (
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 8/2/2022).

Por fim, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao entendimento de que:

“Em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto).”

Sem embargo, tenho que a fundamentação utilizada para modular a minorante é inidônea, porém procedo a nova ponderação dos fatos em exame para justificar a redução de pena na fração proposta pelo julgador na instância originária, como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJCE,
ApCrim n. 0024070-17.2015.8.06.0001
, relator Desembargador Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 01.10.2019).

Nesse contexto, clarifico que o apelante foi apontado por seus amigos com o proprietário da arma de fogo artesanal apreendida na mochila da sua companheira, apreensão de balança de precisão, diversidade de entorpecentes como maconha e pedra de oxi, além de ser apontada como o responsável pelo comércio de entorpecentes, de modo que se revela viável a redução especial em 1/6, além de que “embora a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitam, por si sós, afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é possível a valoração de tais elementos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação da minorante, desde que, nesse último caso, não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena” (STJ,
AgRg no HC n. 890.591/CE
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Quinta Turma, 17.06.2024), hipótese retratada nos autos.

À vista de tais considerações, passo a readequação da reprimenda penal em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e, diante da totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, aplico a pena-base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na fase intermediária, ausente agravantes e presente a atenuante da menoridade, na data do fato, deixo de reduzir a pena, por impedimento do enunciado sumular 231 do STJ, que estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e presente causa especial de diminuição, reduzo a pena em 1/6, nos termos do art. 33, §4º, do CP, tornando-a definitiva em 4 anos, 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, impondo-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso, e nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante com relão ao crime de tráfico de drogas e reconhecimento oficioso da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes tipificados nos arts. 244-B da Lei n. 8069/90 e 12, da Lei 10.826/2003, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025